Tribunal: TJDFT
Processo: 0052282-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DA PARTE EXEQUENTE E DO EXECUTADO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, contradição ou omissão, ou ainda para sanar erro material, nos exatos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Em relação aos embargos de declaração da parte exequente, não há vício a ser sanado, pois o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecido as razões de convencimento.
3. Quanto aos embargos de declaração do Distrito Federal, o acórdão embargado sequer tratou dos temas invocados, os quais foram decididos em momentos anteriores e encontram-se acobertados pela preclusão.
4. Embargos de declaração da parte Exequente e do Executado desprovidos.